Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716273-07.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0024483-70.2010.8.07.0003 – ids 182101949; 188450424; 192413045 - Emd rejeitados) que, em liquidação de sentença por arbitramento, homologou os cálculos apresentados pela credora, indicados à planilha id 185706910, e determinou que, após a preclusão, expeça-se certidão de crédito para homologação do débito no Quadro Geral de Credores do processo de Recuperação Judicial, bem como, em seguida, que se arquive os autos. Alega, em suma, que o juízo a quo homologou sucessivamente dois cálculos feitos pela credora (id 177002876 - atualizado até data posterior ao pedido de recuperação judicial da devedora; id 185706910 - atualizado com a incidência de juros de mora, não fixados na sentença de condenação), vícios noticiados pela agravante (id 177226259), sustentando que, desde o deferimento da primeira recuperação judicial da devedora, os valores não podem mais ser acrescidos de juros e correção monetária, na forma do art. 9o, II, da Lei 10.101/05. Argumenta que não havia, portanto, a necessidade de impugnação dos cálculos, pois se manifestara antes da homologação, além de que tal discussão pode ser trazida a qualquer momento., Apontam perigo de dano na possibilidade de expedição de certidão de crédito em valor equivocado, com a consequente habilitação de valor a maior junto aos autos da Recuperação Judicial da agravante. Requer a tutela de urgência para suspensão do processo principal. 2. Não constato o periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou (id 192413045 – autos principais) a expedição da certidão de crédito à preclusão da decisão agravada. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator